Tribunal: TCU
Processo: 023.377/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900292025, modalidade Pregão e Uasg 153978 (Objeto: contratação de serviços contínuos de copeiragem, compreendendo o fornecimento de materiais, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 1192/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, a respeito de indícios de irregularidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico (PE) 90029/2025, de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de copeiragem, compreendendo o fornecimento de materiais, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, no valor estimado de R$ 1.732.553,76. Considerando que a representante alegou, em síntese, que teve sua proposta desclassificada sob o fundamento de ausência de cópia da carta ou registro sindical, mesmo após apresentação do documento em sede recursal, em afronta ao princípio do formalismo moderado e à busca da proposta mais vantajosa; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, inicialmente, foi realizada diligência junto ao Inep e oitiva prévia, a fim de que se pronunciasse sobre os requisitos da cautelar pleiteada e sobre o indício de irregularidade apontado pela representante; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o indício de irregularidade se confirmou, uma vez que, de fato, a empresa Senhorita Serviços Especializados Ltda. foi desclassificada do certame sob o fundamento de ausência de cópia da carta ou registro sindical, mesmo após a apresentação do documento em sede recursal, em afronta aos princípios do formalismo moderado e da economicidade, ao objetivo licitatório de assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, previsto no art. 11, inciso I, da Lei 14.133/2021, e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que, por outro lado, a licitante deixou de atender a várias diligências realizadas no certame, tendo apresentado o documento somente em sede recursal, sendo que é sua obrigação permanecer conectada no sistema durante o procedimento e se atentar às mensagens encaminhadas pelo pregoeiro; considerando que a diferença de valores entre a proposta vencedora e a da licitante representante é de apenas 1,68%, o equivalente a pouco mais de R$ 25 mil ao ano, e considerando ainda que o contrato decorrente da licitação já está em andamento, o que demonstra a ausência de interesse público e a incorrência de custos adicionais em eventual medida no sentido de determinar o retorno de fase do PE 90029/2025, ou mesmo a sua anulação, visando à realização de novo certame; e considerando que, ante a reduzida diferença entre as propostas, não há garantia sobre a obtenção de valores inferiores ao contratado, caso se determine a não prorrogação do contrato, levando-se em conta ainda a adição de custos para a realização de nova licitação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e o art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação procedente; d) expedir o comando especificado no subitem 1.8; e) comunicar esta decisão ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e à representante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 023.377/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senhorita Serviços Especializados Ltda. (14.240.775/0001-49) 1.2. Interessado: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (01.678.363/0001-43) 1.3. Unidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Gessica de Lima Silva Cruzeiro de Andrade, representando Senhorita Serviços Especializados Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 90029/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) desclassificação da proposta da empresa Senhorita Serviços Especializados Ltda., sob o fundamento de ausência de cópia da carta ou registro sindical, mesmo após a apresentação do documento em sede recursal, em afronta aos princípios do formalismo moderado e da economicidade, ao objetivo licitatório de assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, previsto no art. 11, inciso I, da Lei 14.133/2021, e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues)